Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-14.2022.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000507-14.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO CESAR FALCAO GRANJA - CPF: 172.741.501-97 (RECORRENTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000507-14.2022.8.11.0026 – Juizado Especial Cível de Arenápolis - MT.

RECORRENTE: OI MOVEL S.A.

RECORRIDO: PAULO CESAR FALCAO GRANJA.

RELATOR: Dr. Sebast
ião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR INADIMPLÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DA CONDUTA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indevida interrupção dos serviços de internet, implica transtornos, e abalo a honra objetiva
e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a recorrente no reestabelecimento da linha telefônica, ratificando a liminar deferida no ID no 85258125, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

em decorrência de indevida interrupção dos serviços de internet prestados à parte recorrida, mesmo ante a situação de adimplência.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Pleiteia a alteração da data de incidência da correção monetária e juros de mora para a data do arbitramento.

4.
Prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral
.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou configurado nos autos o indevido bloqueio
dos serviços de internet da parte recorrida
,
sendo que o dano moral decorre
d
a indevida interrupção dos serviços telefônicos e de internet fornecidos à parte recorrida,
mesmo diante da ausência de inadimplência contratual, haja vista o consumidor ter demonstrado estar adimplente com suas obrigações pecuniárias e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Com essas considerações, entendo que, o bloqueio total da linha telefônica da parte recorrida implicou transtornos,
e, por isso, há necessidade de indenização.

2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

3.
Pleiteia a alteração da data de incidência da correção monetária e juros de mora para a data do arbitramento.

Deixo de manifestar acerca do termo inicial dos juros e da correção monetária, uma vez que tais encargos financeiros foram estipulados na sentença fustigada na forma pleiteada pela parte recorrente
.

4.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023